Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713177-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ANTONIO BANDEIRA MAIA BRAGA, ANA PAULA BANDEIRA BRAGA, JEFFERSON BRAGA MAIA DE ABREU RECORRIDO: JACINTO PEDRO GONCALVES, MEIRE LUCIA FERNANDES GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALCANCE DA EXPRESSÃO "ATUALIZAÇÃO”. INCLUIU “CORREÇÃO MONETÁRIA” E “JUROS LEGAIS”. DEFINIÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DESCABIDA. 1. Agravo interposto contra decisão que determinou a correção da planilha de débitos para adequar o termo inicial dos juros de mora à data de publicação da sentença. 2. O Juízo que formou o título, ao utilizar genericamente a expressão "atualização”, incluiu tanto a “correção monetária” quanto os “juros legais”. 3. Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caderno processual, por força do princípio da fidelidade, na fase de cumprimento da sentença, é defeso modificar o que ficou decidido devendo a memória de cálculos ser adequada para adequar o termo inicial dos juros de mora à data de publicação da sentença. 4. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado contrariou os artigos 240 do Código de Processo Civil; 395 e 405, estes do Código Civil, sustentando que os juros moratórios devem incidir a partir da citação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 240 do Código de Processo Civil; 395 e 405, estes do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “volvendo os olhos ao caderno processual, por força do princípio da fidelidade, na fase de cumprimento da sentença, é defeso modificar o que ficou decidido devendo a memória de cálculos ser adequada para adequar o termo inicial dos juros de mora à data de publicação da sentença” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010